Tribunal: STF
Processo: HC 107525
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. ORDEM DENEGADA.



    1. A Corte Estadual considerou contraditória a absolvição do paciente por negativa de autoria, tendo em vista a existência de provas de sua participação no delito. Agiu, desse modo, amparada na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, que determina a sujeição do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.



    2. Com efeito, tendo o Conselho de Sentença adotado tese integralmente incompatível com as provas do autos, forçoso é a anulação do julgamento, com a determinação de que outro se realize.



    3. O acórdão que anulou o primeiro veredicto por considerá-lo manifestamente contrário às provas dos autos respeitou os limites de comedimento. Não há, dessarte, que se falar em excesso de fundamentação, ou que a decisão teria o condão de influenciar os jurados.



    4. Writ denegado.